Tribunal: TJES
Processo: 5005278-20.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005278-20.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros (2)
RECORRIDO: DANILO CARDOSO MOREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SEQUESTRO. CARTÕES UTILIZADOS PELOS SEQUESTRADORES PARA SAQUES E COMPRAS VIA CRÉDITO. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. COMUNICAÇÃO DO CRIME ÀS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. NEGATIVA DE REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS RELATIVOS ÀS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 5.000,00) E MORAIS (R$ 6.000,00). MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5005278-20.2023.8.08.0024

Recorrentes: PICPAY SERVIÇOS S/A

e BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: DANILO CARDOSO MOREIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID’s 7753282 e 7753285).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PICPAY SERVIÇOS S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
inexistência de ato ilícito praticado e ausência de falha na prestação do serviço;
b)
regularidade das transações (cartão com
chip
e fornecimento de senha);
c)
transações realizadas antes da comunicação do crime;
d)
inexistência de prejuízos morais, passíveis de indenização. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam;
b)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro;
c)
inexistência de prejuízos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a sua redução.

Inicialmente, não vislumbro o acolhimento da preliminar suscitada pelo banco recorrente
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
isto porque restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, por integrar a cadeia produtiva de prestação de serviços, respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14,
caput
, e 25, § 1º).

No que tange ao mérito, verifico que o cerne da presente
lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte dos recorrentes, em não cancelarem as transações bancárias e saques efetuados pelos criminosos, após a comunicação do crime e consequente contestação das mesmas.

Ao analisar detidamente as provas produzidas nos autos, verifico que restou incontroverso o sequestro sofrido pelo recorrido no dia 15/12/2022, permanecendo este por quatro horas em poder dos criminosos, que efetuaram diversos saques e compras via crédito, com a utilização de seus cartões bancários, todas na mesma data (ID’s 7752981, 7752982), fato este de grande repercussão e noticiado na mídia (ID’s 7752983 e 7753184).

O juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos autorais:

[...] confirmando os efeitos da tutela de urgência, razão pela qual: a)
DECLARO a inexistência de dívida entre as partes e, consequentemente, a inexigibilidade do débito referente às compras realizadas no dia 15/12/2022 nos cartões de crédito de titularidade do autor, sendo o valor de R$ 13.180,89
(treze mil, cento e oitenta reais e oitenta e nove centavos
) junto ao cartão Banestes/Visa Gold
nº 4513 **** **** 4185,
e o valor de R$ 7.634,03
(sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e três centavos)
perante o cartão PICPAY CARD
de final **5027,
e os encargos financeiros decorrentes do não pagamento das referidas transações
;
b)
DETERMINO a abstenção de inclusão do nome do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, em definitivo,

e

a suspensão de toda e qualquer cobrança do débito discutido nos autos
;
c
) CONDENO as partes rés (PICPAY SERVIÇOS S.A., BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
), solidariamente, a pagarem à parte autora (DANILO CARDOSO MOREIRA)
o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de
danos morais
,
com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data; d
)
CONDENO a parte ré (BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
) a pagar à parte autora (DANILO CARDOSO MOREIRA) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos materiais
, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data dos descontos na conta bancária (15/12/2022), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Diversamente da narrativa da parte recorrente, o recorrido logrou êxito no registro da ocorrência e comunicação/contestação das transações indevidas em menos de 24h após o ocorrido, ressaltando-se que
“[...] as transações foram realizadas na mesma ocasião, com um curtíssimo intervalo de tempo, e com valores igualmente suspeitos [...] é dever da instituição bancária verificar a regularidade das operações [...] clara a falha evidente na segurança do serviço bancário, ao não detectar movimentações bastante elevadas e manifestamente diferentes do perfil do consumidor, conforme se verifica claramente pela análise dos extratos bancários juntados”
(
sic
– ID 7753272, negritei).

Assim, sigo o entendimento do juízo
a quo
no que tange a falha no sistema de segurança da parte recorrente, havendo defeito na prestação dos serviços, já que restaram devidamente comprovadas as diversas transações fraudulentas com a utilização dos cartões de crédito do recorrido, decorrido do crime por ele sofrido.

É sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços.

De mais a mais, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação da conta corrente e do cartão de crédito do cliente é de responsabilidade da instituição financeira, que possui meios para evitar movimentações fora do perfil do consumidor.

Logo, é notória a responsabilidade dos recorrentes, uma vez que incorreram em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar. Nesse sentido:

DANO MATERIAL -
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR TERCEIROS MEDIANTE EXTORSÃO (SEQUESTRO RELÂMPAGO) - ACESSO AOS CARTÕES E SENHAS - EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE EM RELAÇÃO À CORRENTISTA - AUSÊNCIA DE CONDUTA PREVENTIVA DO BANCO - POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DAS TRANSAÇÕES SUSPEITAS - FALHA DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$ 30.345,48 - PROCEDÊNCIA - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos
– Recurso ao qual se nega provimento.
(TJ-SP - RI: 10620200920208260002 SP 1062020-09.2020.8.26.0002, Relator: Cláudio Salvetti D ́Angelo, Data de Julgamento: 23/06/2021, 2ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 25/06/2021)

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau em relação à declaração de inexigibilidade das transações contestadas pelo recorrido, além da condenação do banco recorrente BANESTES ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos materiais.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 6.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por
PICPAY SERVIÇOS S/A
e BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)